Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. UNIÃO ESTÁVEL MATÉRIA FÁTICA. CONVIVÊNCIA MARITAL. REQUESITOS ESSENCIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a nulidade da escritura de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se presentes os requisitos que caracterizam a união estável entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa ao reconhecimento de efeitos patrimoniais parciais por sociedade de fato não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada pelo juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e supressão de instância.
4. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
3. No caso dos autos, em que pese a existência de escritura de união estável, os elementos trazidos aos autos a infirmam, não estando presentes os requisitos caracterizadores da relação, capazes de a distinguir de um namoro qualificado.
3.1. A escritura pública não é prova absoluta da existência de união estável, e no caso dos autos o acervo probatório se mostra insuficiente para comprovar que o relacionamento supera um namoro, tendo em vista que entre as partes não havia um relacionamento que primava pela constituição de núcleo familiar, especialmente ante a ausência de lealdade, de fidelidade, à preservação da dignidade pessoal um do outro, dos filhos e daqueles que estão sob a dependência do par, à constituição e à preservação de patrimônio, comum e de cada qual, ou seja, não se apresentava na sociedade como um núcleo familiar.
IV. DISPOSITIVO
4. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1676874, de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; Acórdão 1676093, de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Acórdão 1613667, de Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão 1721834, de relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível, Acórdão 1701138, de relatoria da Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, Acórdão 1157601, de relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível.